Tribunal: TJPA
Processo: 0008158-71.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008158-71.2015.8.14.0028
APELANTE: OTHON SILVA MATOS, MARIA JOSE NASCIMENTO MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO PÚBLICO. CERTIDÃO DE CASAMENTO RETIFICAÇÃO DA PROFISSÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ERRO EM SUA LAVRATURA. INSUFICIÊNCIA DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS. PRECEDENTE DO STJ. DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1) Dentre as finalidades dos registros públicos estão a preservação da eficácia, autenticidade e a segurança dos atos jurídicos.

2) No caso concreto, da análise pormenorizada dos autos, constata-se que não houve efetiva comprovação da ocorrência de erro no assentamento de casamento, com referência à profissão dos recorrentes, ao constar como marreteiro e ‘do lar’, e não lavradores.

3) Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID. nº 368494 - Pág. 22/27) interposto por OTHON SILVA MATOS e MARIA JOSÉ NASCIMENTO MATOS, em face da decisão proferida pelo MM. juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação de retificação de certidão de casamento (Processo nº 0008158-71.2015.8.14.0028), que julgou improcedente o pedido de retificação de registro civil de casamento, face a natureza transitória da circunstancia objeto do requerimento.

Em peça exordial (ID. nº 368494 - Pág. 1/3), os interessados, representados pela Defensoria Pública de Marabá, pleitearam a retificação do registro de casamento, alegando que foi registrado profissão diversa da que os requerentes, ora apelantes, exerciam.

O Ministério Público manifesta-se pelo indeferimento do pedido de retificação (ID. nº 368494 - Pág. 14/15), com o entendimento de que em se tratando de registro de casamento, a profissão não consiste em dado essencial, visto ser circunstância transitória.

Após ser o pedido de retificação julgado improcedente, em decisão de 1º grau (ID. nº 368494 - Pág. 17/18), os interessados Othon Silva Matos e Maria José Nascimento Matos, interpuseram recurso de apelação, com intuito de reforma da decisão
a quo
, reafirmando a essencialidade da profissão no registro de casamento, colacionando julgados à corroborarem com seu entendimento.

Em despacho de ID. nº 413369 - Pág. 1, esta Desembargadora submeteu estes autos à apreciação do Órgão Ministerial, para que emitisse parecer referente ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública.

Em parecer Ministerial (ID. nº 431028 - Pág. 1/4), o
parquet
posicionou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, por entender que as provas juntadas aos autos não são capazes de provar que os interessados exerciam profissão de lavrador, bem como
,
entende que
,
os apelantes/interessados, possuem interesses previdenciários, e por conta disto, deveria haver prévia intimação ao órgão previdenciário.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a parte apelante é beneficiária da Justiça Gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento
.

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por
OTHON SILVA MATOS
e
MARIA JOSE NASCIMENTO MATOS
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, julgou improcedente o pedido de retificação da profissão, na certidão de casamento dos apelantes, tendo em vista sua natureza transitória, entendendo pela inviabilidade da aplicação do art. 109 da Lei 6.015/73.

Inicialmente, registre-se que não se pode perder de vista que, dentre as finalidades dos registros públicos estão a preservação da eficácia, autenticidade e a segurança dos atos jurídicos. Dessa forma, qualquer autorização judicial, para a retificação de dados constantes de assentamento civil deve guardar conformidade com o princípio da verdade real, conferindo publicidade às situações efetivas e reais.

Nesse sentido, dispõe o art. 109 da Lei 6.015/73 que:

Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no registo civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com a indicação de testemunhas, que o juiz ordene, ouvido o Órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias que correrá em Cartório.

A regra contida no mencionado dispositivo autoriza a retificação do registro civil. Porém, consta uma ressalva, de que esta somente será permitida, na hipótese de efetivo erro em sua lavratura.

Assim, mister a indispensável prova idônea e segura da ocorrência do erro aparente de escrita, ou motivo superveniente legítimo, apto a embasar o pedido de retificação. Indispensável, portanto, a demonstração cabal no sentido da ocorrência do erro registral, sem o que, não se pode acolher o pedido de retificação.

Os recorrentes anexaram aos autos certidão da Justiça Eleitoral, datada de 14/11/2014 (Id.368494 - fls.11) e Certidão do Ministério do Desenvolvimento Agrário (Id.368494 – fls.12) de 03/12/2014, ambas em nome apenas do Sr. Othon, a fim de comprovar o labor na lavoura.

Todavia, ao examinar as provas carreadas ao processo, há de se ressaltar que não estão presentes elementos comprobatórios que à época de seu casamento, os apelantes exerciam a profissão de lavradores. Portanto, da análise pormenorizada dos autos, verifica-se que não houve efetiva comprovação da ocorrência de erro no assentamento de casamento.

Ademais, não podem os autores se valerem da prova da condição de rurícola, em um período posterior ao casamento, para alterar o registro civil de casamento. De outro modo, a cada momento em que mudasse de atividade, tal fato seria registrado retroativamente, causando situação inconveniente.

Na realidade a pretensão da demandante é obter começo de prova para requerer benefício previdenciário de aposentadoria rural. Porém, para tal objetivo deve se valer de procedimento autônomo, em via processual própria, utilizando-se, inclusive, do disposto na
Súmula nº 242 do STJ
,
in verbis
:
“Cabe ação declaratória para reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários”
.

Em decisão unânime, em 15 de fevereiro de 2011, a 3ª Turma do STJ julgou improcedente o Recurso Especial nº 1.194.378, referente ao pedido de uma cidadã, para que fosse corrigida na certidão de casamento, a sua atividade profissional. Os Ministros do colegiado, seguindo o voto do relator, Ministro Massami Uyeda, entenderam que não é possível que se permita desnaturar o instituto da retificação do registro civil, que serve apenas para corrigir erros quanto a dados essenciais dos interessados (filiação, data de nascimento e naturalidade). Eis a referida ementa:

RECURSO ESPECIAL – DIREITO CIVIL – REGISTRO CIVIL – FINALIDADE – EFICÁCIA, AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS JURÍDICOS –
ASSENTO DE CASAMENTO – RETIFICAÇÃO DE DADOS A RESPEITO DA PROFISSÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 242/STJ – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO – MEDIDA EXCEPECIONAL QUE EXIGE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ERRO EM SUA LAVRATURA
– AUSÊNCIA, IN CASU – RECURSO IMPROVIDO. Não se pode perder de vista que, dentre as finalidades dos registros públicos estão a preservação da eficácia, autenticidade e a segurança dos atos jurídicos.

Sendo certo que a pretensão ora deduzida é obter começo de prova para requerimento, no futuro, de benefícios previdenciários e para tal objetivo, acredita-se, deve-se valer do procedimento autônomo, em via processual própria, utilizando-se, inclusive, do disposto na Súmula 242/STJ.

Não é possível que se permita desnaturar o instituto da retificação do registro civil que, como é notório, serve para corrigir erros quanto a dados essenciais dos interessados, a saber, filiação, data de nascimento e naturalidade, e não quanto as circunstâncias absolutamente transitórias como domicílio e profissão.

Se, de um lado, a regra contida no artigo 109 da Lei 6.015/73 autoriza a retificação de registro civil, por outro lado, consta ali a ressalva de que a mesma somente será permitida na hipótese de haver erro em sua lavratura. Inexistência, in casu. V Recurso especial improvido. (Resp. 1.194.378, Rel. Ministro Massami Uyeda, j. em 15.02.2011)

Nesse mesmo sentido, é entendimento pacífico desta e. Corte, conforme julgados abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL.
REGISTRO PÚBLICO. CERTIDÃO DE CASAMENTO RETIFICAÇÃO DA PROFISSÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ERRO EM SUA LAVRATURA. INSUFICIÊNCIA DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS. PRECEDENTE DO STJ.
DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- Dentre as finalidades dos registros públicos estão a preservação da eficácia, autenticidade e a segurança dos atos jurídicos.
2- No caso concreto, da análise pormenorizada dos autos, constata-se que não houve efetiva comprovação da ocorrência de erro no assentamento de casamento, com referência à profissão da recorrente ao constar como doméstica e não agricultora.
(TJ-PA - APL: 201330318177 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 02/05/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/05/2014)

Destarte, não se pode permitir a desnaturação do instituto da retificação do registro civil. Esta serve para corrigir erros quanto a dados essenciais dos interessados e não quanto a circunstâncias absolutamente transitórias. Se a pretensão dos autores possui fins previdenciários, devem se valer de procedimento autônomo, em via processual própria, conforme disposto na Súmula 242/STJ, acima transcrita.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, segue nesta mesma ordem:

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – PROFISSÃO – ALTERAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE OU DE ERRO NA CONSIGNAÇÃO À ÈPOCA DA LAVRATURA – PEDIDO DE JULGADO IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1- A alteração relativa à profissão dos nubentes consignada na certidão de casamento no momento da lavratura imprescinde de prova da existência de erro do Serviço Cartorário, aliada à comprovação da profissão exercida efetivamente à época do fato, para a qual se pretende a retificação. (Apelação Cível nº 1.0352.08.043568-3/001, Rel. Desa. Sandra Fonseca, j. em 20.04.2010)

Por fim, não se justifica a alteração do registro de casamento, toda vez que se mudar a profissão, ou mesmo quando se esquece, no ato do assentamento, de declarar a real situação no que atine à atividade laborativa. Isso geraria enorme instabilidade e insegurança jurídica, o que vai de encontro, por óbvio, a um dos objetivos dos Registros Públicos.

Mediante tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, para lhe
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo magistrado de piso.

É como voto.

Belém - PA, ______ de ______ de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021